Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão pelo qual esta colenda Turma, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento que, reformando a r. decisão agravada, reconheceu a legitimidade ativa do advogado substabelecido sem reservas de poderes, nos autos do cumprimento de sentença, para pleitear honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.